Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003662-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), AIRICIO PIRES NASCIMENTO - CPF: 707.856.081-76 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AIRICIO PIRES NASCIMENTO - CPF: 707.856.081-76 (PACIENTE), GUILHERME KLANN - CPF: 081.404.709-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO DOS REIS - CPF: 085.108.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO), YANCA ALVES DOS REIS - CPF: 060.773.451-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003662-35.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO
PACIENTE: AIRICIO PIRES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o DA LEI N. 11.343/2006
-
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – CONTEMPORANEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, que autoriza a adoção da medida extrema, necessária para interromper as atividades ilícitas da organização criminosa.

A contemporaneidade deve ser avaliada entre a data das mensagens enviadas e a apreensão do aparelho celular, o que ocorreu poucos dias depois.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 751.041/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003662-35.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO
PACIENTE: AIRICIO PIRES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AIRÍCIO PIRES NASCIMENTO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e
integrar organização criminosa
[art. 2o da Lei n. 11.343/2006.

Alega que, a partir do afastamento do sigilo telefônico de um dos alvos da investigação realizada pela Polícia Civil em Água Bora, AIRÍCIO foi apontado como traficante e integrante de organização criminosa, mas que, pelas conversas extraídas,
“dá para chegar à conclusão que o paciente era usuário de entorpecente e estava comprando esses entorpecentes para uso” (sic)
.

Assevera que
“após o ano de 2022, o paciente voltou a residir com seu pai e familiares na cidade de Trindade do estado de Goiás e desde então tem residência fixa (comprovante em anexo), se manteve empregado (carteira de trabalho em anexo), é réu primário, congrega na igreja Jesus Cristo é o Senhor e tem advogado constituído nos autos”
.

Questiona a ausência de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares menos gravosas, verberando que a decisão atacada padece de fundamentação concreta.

Almeja a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003662-35.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A partir da prisão de LUCAS ROGANTE CAVALCANTE, em
06/09/2022
, apontado como um dos membros do
Comando Vermelho de Água Boa
, foi autorizada judicialmente a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos na posse dele, quando então foram localizadas mensagens de texto, WhatsApp, áudios, vídeos e ligações, além de inúmeras fotografias de tabletes de drogas, entorpecentes em balanças de precisão, grandes somas em dinheiro, além de diversos comprovantes de PIX.

No relatório policial consta o seguinte, em relação ao paciente:

“
AIRICIO PIRES DO NASCIMENTO – CPF: 707.856.081-76 - VULGO: GOIANINHO

[imagens 25, 26 e 27].

Na conversa, do print acima, GOIANINHO - 04/09/2022- pergunta a LUCAS Rogante se tem o raio (que significa cocaína). E que é respondida por LUCAS com o símbolo do raio e “ss”, em que diz sim.

“Em demoro, demoro calma ai! Deixa eu ver um lado aqui. Qualquer coisa que o loló não é meu, nu tem, passei ali e peguei com um guri. Vou ver com o guri ali, se ele faz um game ali com você entendeu, no loló... ele passa o loló para você e você passa o peixe para ele entendeu, aí dá bom” PTT-20220904-WA0023.opus.

“...aí eu pego um pedaço do peixe para mim entendeu? ” PTT-20220904-WA0024.opus.

“ai qualquer coisa mano, oitentão do loló, entendeu mano, ce já coloca uma g separada, que eu já vou descer no cara aqui, se der bom aqui eu te binar pra nos ir ai entendeu, resgatar já o meu que é no fora tá e uma grama do cara do loló.” PTT-20220904-WA0026.opus.

Em 31 de agosto de 2022 o suspeito posta no grupo
, conforme imagem x
“na ativa do G”
.

Na data de 26/08/2022 as 15:33 AIRICIO posta “
ntv ag do picado fml
”

[imagens 28 a 31]

Nas conversas analisadas constatamos que AIRICIO comercializa entorpecentes e atua como negociador de entorpecentes em Água Boa e região.

Na imagem 25 AIRICIO diz estar “na ativa agora do picado”. Na imagem 26 posta um símbolo da cocaína o qual subentende que tem a pronta entrega.

Na imagem 27, AIRICIO está no grupo da organização criminosa e diz “na ativa família do g”
.

Na imagem 31 constatamos que
membros da facção criminosa em um grupo de WhatsApp fazem postagem
referente ao Bairro em que moram e diz que aquele Bairro é ‘tudo 2” ou seja do comando vermelho.
AIRICIO, cuja alcunha é GOIANINHO posta “operário é tudo 2”
. Na época da postagem morava no Operário, rua 19 esquina com a 06 próximo ao Bar do Picolé.

Sendo assim,
não há dúvida de que AIRICIO trafica entorpecentes em Água Boa e é membro da facção criminosa “comando vermelho
”.

A prisão preventiva, decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, está assim fundamentada:

““[...] Segundo a representação, a partir do acesso aos dados contidos no aparelho celular de LUCAS ROGANTE CAVALCANTE, apreendido no âmbito da operação Arcabouço, onde teria sido possível constatar a atuação do Comando Vermelho, porquanto teria se verificado ações criminosas praticadas por indivíduos até então não identificados, de modo organizado, com divisão de tarefas.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, facção criminosa reconhecida pela uso da violência para imposição do poder e viabilizar o domínio naquela localidade.

Segundo consta no Caderno, por meio dos dados extraídos do telefone celular apreendido, descortinou-se a integração de outros indivíduos ao grêmio criminoso, de modo a possibilitar a identificação e a descrição da conduta delitiva individualizada.

Portanto, em suma, recaem sobre os representados as seguintes condutas:

[...]

AIRICIO PIRES DO NASCIMENTO

Passo a tratar, agora, do investigado Airicio Pires do Nascimento o qual se mostrou membro da ORCRIM investigada, bem como se evidenciou sua atuação na venda de entorpecentes. Nos diálogos entre ele e Lucas Rogante fica clara a natureza ilícita de suas atividades.

Nas imagens 25, 26 e 27 do relatório policial anexo se evidencia diálogo entre os investigados onde
Airicio transaciona como intermediário de compra e venda de entorpecentes
. Mais à frente, nas imagens 28 a 31, revelam-se
mensagens do suspeito em um grupo do aplicativo WhatsApp, destinado a membros da facção, em que ele anuncia entorpecentes para venda
- dizendo
“na ativa agora do picado”

se referindo à maconha
– e depois:
“na ativa família do g”
, agora,
se referindo à cocaína
.

Em conclusão, é forçoso concluir que
o suspeito atua no fronte da facção criminosa, atuando diretamente na venda de entorpecentes sendo peça fundamental para arrecadação de valores e enriquecimento ilícito dos líderes deste grupo criminoso
, restando configurado, assim, os

crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33, da Lei 11.343/06) e Integrar Organização Criminosa (Art. 2°, da Lei 12.850/13).

[...]

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, bem como diante da utilização de castigos físicos para aqueles que ousarem não cumprir as regras da célula criminosa, situação suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando-se que os seus integrantes não estão dispostos a se enquadrarem às normas, mesmo diante da frequente atuação estatal no enfrentamento dessa espécie delitiva, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, a indicar que o encarceramento, a medida mais drástica, é insuficiente para impedira a reiteração criminal e a cessação das atividades do grêmio, na medida em que, com a prisão dos integrantes os postos são rapidamente ocupados por outros integrantes.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas

com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para sustar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade: à falta de controle nas cadeias se somam as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vêm os armamentos e os entorpecentes comercializados, sendo a traficância a atividade de maior rentabilidade desses grupos, cujo lucro é revertido em favor da criminalidade, criando, deste modo, um ciclo delitivo de difícil enfrentamento pelas forças de segurança.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública e para a garantia da realização da instrução criminal hígida. [...]”.

LUCAS foi preso em
07/02/2024
, quando foi cumprido também o mandado de busca e apreensão domiciliar.

Embora o impetrante sustente que não há contemporaneidade entre as mensagens localizadas no telefone celular do paciente, datadas
agosto e setembro de 2022
, é importante relembrar que ela deve ser aferida com base na data em que o celular foi apreendido –
06/09/2022
– e não com a data da prolação da decisão.

Evidente que, apreendido o celular, não foram recebidas ou enviadas novas mensagens. Não se pode perder de vista ainda que é comum que criminosos apaguem frequentemente seus históricos de conversas.

Nada obstante, nas duas semanas anteriores à prisão de LUCAS, ele trocou mensagens com AIRÍCIO, acima transcritas, que são indícios mínimos de autoria, de que ambos realizavam a mercancia ilícita de entorpecentes em Água Boa.

Nesse ponto, destaco que na fase investigativa não há falar em
“prova cabal”
, até porque esta somente será produzida ou não em juízo, na instrução criminal.

Ademais, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã,
“a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa
” [HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019].

No mesmo sentido:
1)
AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021);
2)
AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023, e ainda:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se verifica ausência de contemporaneidade no caso de investigação complexa, com o envolvimento de 22 acusados e a necessidade da realização de diversas interceptações telefônicas e medidas de busca e apreensão, sendo a prisão preventiva decretada apenas após a conclusão dos atos investigatórios necessários ao deslinde da causa
. 2. A jurisprudência desta Corte é firme de que: "No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade - porque as investigações começaram em 2018 e a prisão foi decretada em 2022 -, a Corte local, ao afastar a tese, destacou 'a complexidade do caso em comento, quando se vê a quantidade de integrantes reconhecidos da organização criminosa, mais de 20 identificados conforme exposto na denúncia e em seu aditamento, bem como, os esforços empreendidos pela força policial para colher elementos informativos.' " (AgRg no HC n. 763.153/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) 3. Nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
[RHC n. 183.632/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023].

Portanto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos até então apurados e a decretação da prisão cautelar do paciente.

No tocante à garantia da ordem pública, é pacífico o entendimento, nas Cortes Superiores, que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
[...]” [AgRg no RHC n. 176.620/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Na mesma linha de entendimento:

[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes. 6. Portanto,
mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, pela permanência em liberdade
. 7.
Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, como destacado no acórdão recorrido, esta subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
[AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023].

[...] Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes"
(AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 180.946/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

Pelos elementos indiciários até então colacionados no inquérito policial,
AIRÍCIO é apontado como um dos vendedores de entorpecentes da facção criminosa
, como se vê da decisão invectivada.

Em relação ao filho menor, não há qualquer demonstração da imprescindibilidade da presença paterna nesse momento, haja vista que a criança se encontra sob os cuidados da genitora.

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de AIRÍCIO PIRES NASCIMENTO, mantendo íntegra a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024